Tribunal: TJSP
Processo: 2261877-59.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Acórdão rescindendo que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Acórdão rescindendo que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos II, V e VIII, caput e § 1o, do CPC (violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e ofensa à competência do juízo da Execução Penal) – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Ação procedente.